Tribunal: TJBA
Processo: 0364690-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0364690-30.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FABIO CAON PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA 132 DO STJ. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE FIRMADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 132, reconhecendo a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado pela Corte Superior quanto à incidência de ISS sobre serviços bancários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da negativa de seguimento ao recurso especial com base na aplicação do Tema 132 do STJ, a partir da análise da similitude fática entre o caso concreto e o precedente qualificado invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo interno deve restringir-se à verificação da correlação fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e a tese firmada em recurso representativo da controvérsia, conforme jurisprudência dominante e previsão expressa do CPC. 4. A decisão agravada observou corretamente os parâmetros estabelecidos no art. 1.030, incisos I, alíneas “a” e “b”, do CPC, ao constatar que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 132. 5. Constatada a aderência entre o acórdão recorrido e a tese consolidada no precedente repetitivo, é incabível o prosseguimento do recurso especial, devendo prevalecer a negativa de seguimento com base nos dispositivos legais pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com tese firmada em recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 2. O Tema 132 do STJ, que reconhece a legitimidade da incidência de ISS sobre serviços bancários, aplica-se aos casos em que demonstrada identidade fática com a controvérsia decidida. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0364690-30.2012.8.05.0001, em que é agravante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e em que é agravado o MUNICÍPIO DO SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça